Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORÇA TERMINATIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, por reconhecer a suspensão da exigibilidade de honorários em decorrência de gratuidade, remeteu o cumprimento de sentença ao arquivo.
2. Em que pese o objeto da impugnação no presente recurso ser intitulado como “decisão” e não como “sentença”, sabe-se que esta põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito, na fase cognitiva ou na execução, consoante dispõe o art. 203, §1o, do CPC.
3. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença, de modo que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.1. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação configura erro grosseiro que impede a incidência da fungibilidade.
4. Recurso não conhecido, vez que acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Sem honorários, vez que não fixados na origem.